Tribunal: TJDFT
Processo: 0719244-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. DECISÃO DE TERCEIRA VIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO CASSADA.
1. O artigo 10 do Código Processual Civil de 2015 consolida o Princípio da Não Surpresa ao prever que o Juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de manifestação prévia. A não observância dessa previsão fere conjuntamente o Dever de Diálogo entre Juízes e partes.
2. Diante da necessidade de garantir a paridade de armas entre os combatentes, além da manutenção do debate entre as partes, é o caso de nulidade da Decisão de terceira via, com a restauração do Devido Processo Legal.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.